Tribunal: TJPA
Processo: 0800583-19.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800583-19.2018.8.14.0013

APELANTE: I. K. D. S. N., EVANI DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: DNA - VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIAGNOSTICOS MOLECULARES - ME, MARCIO GLEIDSON BRITO RAIOL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelação cível. Direito de Família. Investigação de Paternidade. Exame de DNA. Exclusão da paternidade biológica. Ausência de vínculo socioafetivo. Impossibilidade de reconhecimento da paternidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de investigação de paternidade, com fundamento no exame de DNA que concluiu pela exclusão da paternidade biológica do requerido em relação ao autor, menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a regularidade do exame de DNA que concluiu pela exclusão da paternidade biológica.

Examinar a existência de vínculo socioafetivo entre as partes, de forma a justificar eventual obrigação paterna, mesmo diante da inexistência de laços biológicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame de DNA, regularmente juntado aos autos e realizado por laboratório, concluiu pela exclusão da paternidade, com poder cumulativo de exclusão de 100%, afastando a alegação do autor sobre ausência da prova.

Não há elementos que indiquem vínculo socioafetivo entre o menor e o apelado, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a ausência de relação biológica e socioafetiva impossibilita a imposição de deveres paternos, como o de prestar alimentos ou exercer a paternidade.

Em conformidade com o parecer da Procuradoria do Ministério Público, a ausência de laços biológicos e socioafetivos justifica a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Tese de julgamento: "O exame de DNA que exclui a paternidade biológica, aliado à ausência de vínculo socioafetivo entre as partes, afasta o reconhecimento da paternidade e quaisquer obrigações paternas decorrentes."

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por I. K. DOS S. N, menor impúbere representado por sua genitora, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Cível e Criminal de Breves nos autos da ação de investigação de paternidade (proc. nº 0800583-19.2018.814.0013), ajuizada em face de GLEIDSON RAIOL.

O comando sentencial foi proferido nos seguintes termos:

“...Vistos etc.

I. K. S. N., representado por sua genitora Sra. EVANI DOS SANTOS NASCIMENTO, ingressou com ação de investigação de paternidade contra GLEIDSON RAIOL.

Realizado o exame de DNA, concluíram os peritos pela exclusão da paternidade.

Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA.”

Inconformado, o Autor interpôs apelação cível, aduzindo, em resumo, a supressão da fase instrutória, restando clara a violação ao devido processo legal, aponta que o evento processual 93579854 conta com informação de “JUNTADA DE RESULTADO DE DNA”, no entanto não possui qualquer documento nos autos. Após este ato processual o processo foi concluso pra julgamento em 25/05/2023 e julgado improcedente em 05/10/2023. Por fim, busca a anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 21 de janeiro de 2025.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

No caso em tela, o Autor questiona o resultado do DNA realizado, que concluiu pela exclusão da paternidade imputada ao Apelado.

Consequentemente, o cerne principal do caso em análise é o reconhecimento ou não da paternidade biológica do Sr. Marcio Gleidson Brito Raiol, para fins de obrigação alimentar.

Compulsando os autos, diversamente do que afirma o Recorrente, encontra-se disponível o resultado do exame de DNA, que ocorreu via Dyagen Laboratórios, protocolo nº 210406-16, que apontou resultado negativo (Id. 19759010), conforme parte transcrita in verbis:

“(...) - Com base na transmissão dos alelos em 11 (Onze) dos 23 (Vinte e Três) loci independentes analisados está evidenciado que o Suposto Pai (SP) Marcio Gleidson Brito Raiol não apresenta compatibilidade genética com o(a) Filho(a) (F) Itallo Kayllan dos Santos Nascimento.

- Está evidenciado que o Suposto Pai (SP) Marcio Gleidson Brito Raiol NÃO É PAI BIOLÓGICO do(a) Filho(a) (F) Itallo Kayllan dos Santos Nascimento.

- O poder cumulativo de exclusão de paternidade é da ordem de 100%.

- As conclusões acima dependem da perfeita identificação das pessoas testadas e da origem correta das amostras recebidas e analisadas.

Goiânia, 09 de abril de 2021.

Dra. Karla Christina Sousa Silva - Responsável Técnica

DNAVIDA - Exames de Paternidade & Diagnósticos Moleculares Ltda.

CRBio 117555/04-D”

Necessário ressaltar que não há indícios de nenhuma relação entre o apelante, menor de 05 anos, e o apelado, o que impossibilita firmar entendimento de existência de vínculo afetivo que gerasse necessidade de preservação.

Como bem ressalta a Douta Procuradoria do Ministério Público em seu parecer, é sabido que a ausência de laços sanguíneos e relação socioafetiva com a criança, afasta a obrigação alimentar e de exercício da paternidade. Restando pacífico entendimento jurisprudencial
[1]
no sentido de que não comprovado o vínculo socioafetivo entre as partes, bem como evidenciado o distanciamento entre as partes, quando descoberta a inexistência de filiação biológica, a procedência da negatória de paternidade é medida que se impõe. Observemos:

Por estas razões, entendo que não merece prosperar os argumentos do recorrente, considerando a inexistência que qualquer obrigação alimentar pela ausência de vínculo biológico e sociafetivo.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. REGISTRO PAUTADO EM ERRO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. EXAME DE DNA NEGATIVO. VINCULAÇÃO SOCIOAFETIVA.

AUSÊNCIA. Demonstrado nos autos pelo conjunto probatório que o pai fora induzido em erro ao registrar filho que não era seu, fato posteriormente confirmado por exame de DNA negativo, não há como prevalecer a filiação. A impugnação da paternidade depende não só da ocorrência de vício de consentimento, mas também da ausência de vinculação socioafetiva entre as partes após a descoberta da inexistência de vínculo biológico. Havendo vínculo socioafetivo entre o pai registral e a criança, a paternidade deve permanecer. Precedentes do STJ e TJDFT. Não comprovado, todavia, o vínculo socioafetivo entre as partes, bem como evidenciado o distanciamento entre as partes, quando descoberta a inexistência de filiação biológica, a procedência da negatória de paternidade é medida que se impõe, devendo ser alterado o registro de nascimento do menor. Não pode o Judiciário impor os deveres de cuidado, de carinho e de sustento a alguém que, não sendo o pai biológico, também não deseja ser pai socioafetivo. (TJ-DF 07079017020188070003 - Segredo de Justiça 0707901- 70.2018.8.07.0003, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/01/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/02/2021)

Belém, 18/02/2025